Tribunal: STJ
Processo: 0010154-81.2020.8.13.0473
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051729 - MG(2025/0347937-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M V B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LEMOS GONÇALVES - MG090720
THIAGO FRANCISCO LIMA - MG157818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: C M B G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada.
2. A parte agravante deixou de combater as razões para o não conhecimento do recurso,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada, deixando de dialogar com a decisão recorrida.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não ataca os
fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
5. A ausência de enfrentamento concreto dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio
da dialeticidade recursal.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56572651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d68aa70-e857-49af-b1f4-efe9ae501565

STJ, AgRg no
, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.759.020/SP
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
26/02/2025;
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.088.452/RS
19/08/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d68aa70-e857-49af-b1f4-efe9ae501565

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051729 - MG(2025/0347937-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M V B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LEMOS GONÇALVES - MG090720
THIAGO FRANCISCO LIMA - MG157818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: C M B G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada.
2. A parte agravante deixou de combater as razões para o não conhecimento do recurso,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada, deixando de dialogar com a decisão recorrida.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não ataca os
fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
5. A ausência de enfrentamento concreto dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56572654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Código de Controle do Documento: 371f7733-f800-4b83-a804-60d92c4179ed

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio
da dialeticidade recursal.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.759.020/SP
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
26/02/2025;
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.088.452/RS
19/08/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M V B contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação adequada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em violação ao
princípio da dialeticidade recursal (fls. 1156-1159).
O agravante sustenta violação aos arts. 33, § 2o, "b", e § 3o, e 92, I, "b", do
Código Penal, e aos arts. 41 e 158 do Código de Processo Penal. Para tanto, aduz, em
síntese, ser equivocada a aplicação da
, porquanto a controvérsia é de
Súmula 7/STJ
natureza estritamente jurídica, consistente na possibilidade de revaloração das provas
delineadas no acórdão recorrido, o que não demanda revolvimento fático-probatório, mas
mero controle de legalidade.
Informa ter havido impugnação específica e adequada no agravo em recurso
especial, na medida em que o recurso demonstrou, com fundamento no quadro fático
consignado pelo Tribunal de origem, a prescindibilidade do aprofundamento probatório
para o acolhimento da pretensão recursal.
Alega ser possível a revaloração das provas pelo STJ quando os dados fáticos
já se encontram devidamente delineados no acórdão recorrido, hipótese em que a análise
da inépcia da denúncia e da insuficiência probatória quanto aos crimes de lesão corporal
e cárcere privado constitui questão de direito, e não de fato.
Pede, assim, o provimento do agravo regimental para reconsideração da
decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento
colegiado, com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 1173-
1182).
Documento eletrônico VDA56572654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Código de Controle do Documento: 371f7733-f800-4b83-a804-60d92c4179ed

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante não impugnou todos os fundamentos
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, deixando de dialogar
com os fundamentos da decisão agravada e combatê-los minimamente.
Com efeito, consignou-se na decisão recorrida que o agravante omitiu-se em
proceder com a devida confrontação entre os fatos incontroversos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses veiculadas no recurso especial, de modo a demonstrar, de
forma efetiva, que o acolhimento da pretensão recursal prescinde da reanálise da matéria
fático-probatória.
Embora se aluda que houve o cotejo entre as teses recursais e os fatos
incontroversos delineados na origem, não se demonstra em que parte do agravo em
recurso especial o agravante se desincumbiu desse ônus argumentativo, limitando-se, as
razões do regimental, a transcrever trechos do acórdão recorrido e a repetir que se
pretende mera revaloração da probatória.
De mais a mais, sequer um capítulo d o agravo regimental é destinado
a combater a conclusão de que o agravo em recurso especial não atacou a ausência de
prequestionamento, o que se daria pela demonstração de que a controvérsia foi
efetivamente apreciada sob a perspectiva invocada pela no recurso especial.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter
atacado esses fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental.
A propósito:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
SÚMULAS

E
283/STF
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AS RAZÕES DE
INADMISSÃO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
Documento eletrônico VDA56572654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Código de Controle do Documento: 371f7733-f800-4b83-a804-60d92c4179ed

QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
[...]
9. A repetição de argumentos anteriormente apresentados,
sem o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da decisão
agravada, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em razão
da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No caso, os
agravantes reiteraram razões já apresentadas em recursos anteriores,
sem enfrentar os fundamentos específicos que levaram ao não
conhecimento do agravo em recurso especial, o que torna inviável a
reforma da decisão impugnada.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que não são suficientes alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque
tardio ao seu conteúdo, inviabilizando o conhecimento do agravo
regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
, relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.759.020/SP
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do
art. 1.021,
c/c
art. 3
CPP, e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
art. 253,
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento da insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris,
os fundamentos já expostos nas razões do recurso especial e do
subsequente agravo, não refutando, sequer sucintamente, os termos da
decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.088.452/RS
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Código de Controle do Documento: 371f7733-f800-4b83-a804-60d92c4179ed

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347937-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.051.729 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101548120208130473 101548120208130473 10473200010154006
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M V B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LEMOS GONÇALVES - MG090720
THIAGO FRANCISCO LIMA - MG157818
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: M V B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LEMOS GONÇALVES - MG090720
THIAGO FRANCISCO LIMA - MG157818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: C M B G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M V B
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LEMOS GONÇALVES - MG090720
THIAGO FRANCISCO LIMA - MG157818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: C M B G - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449821083=0405<@
2025/0347937-8 - AREsp 3051729 Petição : 2026/0017574-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:48
Código de Controle do Documento: A6AE2360-2C78-435F-9487-CAAF19C32D36